Tribunal: STF
Processo: ARE 1552828
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo deduzido por Raimundo Rodrigues Sobreira Junior contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara Especializada Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (e-doc. 16):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSIFICADO. ART. 315 C/C 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. QUESTÕES PRELIMINARES. NULIDADE DO CADERNO INVESTIGATIVO, DENÚNCIA E SENTENÇA. CRIME MILITAR PRATICADO POR CIVIL. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE MILITAR PARA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. CONDUTA QUE ATENTOU CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SUBMISSÃO DO ACUSADO À LEI PENAL CASTRENSE. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL PELO JUIZ SENTENCIANTE. RELEVÂNCIA DA NÃO DEMOSTRADA. NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZA. PRELIMINARES REJEITADAS. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TESE ABSOLUTÓRIA. COAÇÃO IRRESÍTÍVEL. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NÃO DEMONSTRADOS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVETIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Conforme previsão expressa do Código de Processo Penal Militar (arts. 9 e 10), o inquérito policial militar se destina à apuração de fato que configure crime militar, competindo a sua instauração, dentre outros, à autoridade militar em cujo âmbito de jurisdição ou comando haja ocorrido a infração penal. 



    2. No caso em apreço, o apelante foi investigado pela utilização de documentação falsa, consistente em Atestado de Regularidade, cujo órgão competente para emissão é o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí, configurando tal conduta os crimes militares previstos no art. 315 c/c 311, ambos do Código Penal Militar. Em sendo assim, a tese defensiva de nulidade do inquérito policial militar instaurado Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí não se sustenta, porquanto o caderno investigativo foi instaurado por autoridade competente, para apurar fato que que configura crime militar. 



    3. Nos termos da previsão inserta no art. 9º, III, “a”, do Código Penal Militar, consideram-se crimes militares os cometidos, dentre outros, por civis, contra as instituições militares. Na espécie, à consideração de que os delitos pelos quais o acusado foi processado e julgado atentam contra a administração militar, - sendo essa, inclusive, circunstância elementar do tipo penal definido no art. 311 do CPM-, inexistem dúvidas de que o apelante se encontra submetido à Lei Penal Castrense, independentemente da sua condição de civil. 



    4. Não se encontrando justificada a diligência requerida e estando suficientemente instruída a ação penal, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto cabe ao Juiz, segundo o princípio do livre convencimento motivado, decidir acerca do deferimento ou indeferimento da realização de prova necessária ao julgamento do mérito da causa. Precedentes do STJ. 



    5. Diante da existência de descrição na exordial acusatória dos fatos que ensejaram a conclusão do magistrado a respeito da tipificação penal, inviável o acolhimento da preliminar de violação aos princípios da correlação e do contraditório. 



    6. No caso dos autos, foi imposta ao apelante a pena corporal de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, configurando-se o prazo prescricional em 08 (oito) anos, nos termos do art. 125, V, do Código Penal Militar. Tendo em vista que entre a instauração do processo e a publicação da sentença condenatória não houve o decurso do prazo de 08 (oito) anos, resta descabido o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 



    7. Conquanto o apelante tenha afirmado ter agido sob “cobrança” e “pressão” do dono da obra e do locatário, verifico que a denominada “pressão” não se confunde com a coação irresistível disciplinada pelo art. 38, “a”, do CPM, mormente quando não há indícios de que o apelante tenha sido alvo de violência ou grave ameaça por parte de terceiros, elementos exigidos para a configuração da excludente de culpabilidade em comento. 



    8. Inexiste óbice à aplicação do art. 44 do Código Penal ao civil condenado pela prática de crime militar, vez que o art. 62 do CPM autoriza a concessão de benefícios penais regulamentados pela legislação penal comum ao apenado civil.



    9. Em se verificando presentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 44 do CP, porquanto o acusado não reincidente foi sentenciado à pena não superior a 04 (quatro) anos, pela prática de crime cometido sem violência, e as circunstâncias judiciais se revelaram favoráveis em sua maioria, impõe-se a substituição da pena privativa por pena restritiva de direito. 



    10. Recurso conhecido e parcialmente provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 23).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, LIII, LIV, LV, 124, e 142, todos da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, “a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o recorrente”. 



    Aduz, ainda, que o indeferimento do depoimento de testemunha de defesa comprometeu a regularidade da instrução processual, resultando, assim, em violação à ampla defesa. 



    Ante o exposto, requer,



    “Em virtude do desrespeito aos dispositivos constitucionais insculpidos no art. 5º , incisos LIII, LIV e art. 124, e art. 142 todos da Constituição Federal, seja a decisão recorrida anulada em face da gritante incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o recorrente. 



    Em face da não ouvida a testemunha requerida na instrução processual , o Sr. Edilson Alves de Carvalho, conforme requerido pelo acusado, seja anulado o acórdão recorrido para reabrir a instrução processual. Por claro desrespeito ao art. 5º , inciso LV da Constituição Federal.”



    Examinados os autos. Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral - Tema 660.



     Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, devolvem-se ao STF, por meio do presente agravo, apenas as questões remanescentes, sendo que, em relação a elas, a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário valeu-se dos seguintes fundamentos:



    "Em seguida, aduz violação ao art. 5º, LIII, 124 e 142, da CF, alegando que ele fora julgado por autoridade e legislação incompetente, nos termos dos artigos retro indicados, posto que mesmo sendo ele civil , foi submetido ao código penal militar.



    Contudo, o Órgão Colegiado consignou que o crime imputado ao recorrente trata-se de crime contra a ordem administrativa militar, sendo correta a aplicação do tipo penal a ele imputado, nos seguintes termos, in verbis:



    (...)



    Dessa forma, diante da fundamentação exarada, a pretensão de reforma do acórdão vergastado caracteriza, na verdade, mero inconformismo da parte recorrente com a solução jurídica adotada, restando evidente que a eventual reversão das suas conclusões demandaria inafastável incursão no acervo fático-probatório da causa, o que esbarra no óbice contido na Súmula 279, do STF.” (e-doc. 37).



    No ponto, verifico óbice intransponível ao processamento deste recurso, pois o agravante absteve-se de impugnar esse fundamento.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a referida motivação do juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, não conheço do agravo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente